Tribunal: TCU
Processo: 020.988/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinações e recomendações exaradas em acórdão que apreciou relatório de auditoria operacional das ações de governança de solos não-urbanos adotadas pelo Governo Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de segundo monitoramento de determinações e recomendações exaradas pelo Acórdão 1942/2015-TCU-Plenário , o qual apreciou relatório de auditoria operacional das ações de governança de solos não-urbanos adotadas pelo Governo Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no artigo 243 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar implementadas as recomendações constantes dos itens 9.6.1.1 e 9.6.1.2 do Acórdão 1928/2019-TCU-Plenário ; 9.2. encaminhar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento cópia da presente deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, a fim de que as oportunidades de melhorias resultantes da verificação da implementação da rotina de monitoramento do programa Pronasolos possam ser analisadas e, eventualmente, incorporadas na utilização das referidas rotinas nas demais políticas públicas federais de governança do solo não-urbano de iniciativa deste Ministério, conforme recomendado no item 9.6.1.3 do Acórdão 1928-TCU-Plenário ; 9.3. autorizar a SecexAgroAmbiental a dar prosseguimento ao monitoramento das demais deliberações prolatadas nos Acórdão 1942/2015-TCU-Plenário e 1928/2019-TCU-Plenário.